Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716067-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ALINE RUBEN CARDOSO FERNANDES CAIXETA, ANTONIO RAFAEL NOGUEIRA GOMES, BARBARA ARAUJO MOURA, KELLY CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO, MARINALVA ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O O fato de algumas das empresas rés não terem apelado não afasta o direito delas recorrerem, inclusive de embargarem, do posicionamento firmado no acórdão, principalmente porque foi determinada a solidariedade. Assim, aguarde-se o transcurso prazo. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 15:58:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador